Tribunal: CARF
Processo: 10830.007262/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007262/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.706 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
TEREZA CRISTINA GESUALDI HAIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. PNUD. ISENÇÃO.
O REsp no 1.306.393/DF, recebido como representativo da controvérsia, nos
termos do art. 543-C do CPC, sedimentou o entendimento de que são isentos
do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores
no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD.
As decisões proferidas pelo STF e STJ em sede de repercussão geral ou
recurso repetitivo deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF, ao teor do § 2o do art. 62 do Anexo II do
RICARF, de forma os rendimentos provenientes de contrato feito pelo
contribuinte como Consultor Técnica Internacional pelo PNUD são isentos do
IRPF e deverão ser excluídos da base de cálculo do imposto de renda, sendo
improcedente o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos do exterior, no valor de R$ 20.449,86, conforme notificação de lançamento
constante das e-fls. 104 a 107.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007262/2008-41
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.706 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007262/2008-41

A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual relata que os
rendimentos considerados omitidos são isentos do IRPF, uma vez que se trata de rendimentos
provenientes de contrato feito como Consultora Técnica Internacional pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para trabalhar no Projeto PNUD/BRA/92/019, de abril
de 1993 a março de 2000 e, em seguida, de abril de 2000 a julho de 2004, no Projeto
PNUD/BRA/99/021, conforme documentos comprobatórios que junta aos autos; junta ampla
jurisprudência deste Conselho que entendeu pela isenção das verbas em situação análoga à sua.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, uma vez que (e-fls. 200/201):
Destaque-se que a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências
Especializadas das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto n° 52.288, de 24 de julho
de 1963 (art. 6°, 18° seção), e o art. V, seção 18, do aludido Decreto n° 27.784, de 16 de
fevereiro de 1950, somente concedem a isenção sob exame aos funcionários efetivos
propriamente ditos das citadas Agências.
...
Os rendimentos pagos a consultores que prestam serviço a esses organismos, sem
vínculo empregatício, são tributados consoante disponha a legislação brasileira, quer
seja residente no Brasil ou não.
...
No caso em questão, os rendimentos foram pagos ao contribuinte como consultor de
organismos intemacionais e não a titulo de trabalho com vínculo empregatício. Assim,
não cabe a isenção pleiteada.
Em relação à matéria, a Súmula n° 39 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
ratifica este entendimento:
Súmula CARFn° 39
Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e sua
Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são isentos do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 7/5/2010 (e-fls. 204) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 12/5/2010 (e-fls. 209 a 212), no qual
sustenta que não há no texto legal a distinção entre “funcionários propriamente dito das citadas
agências” e aqueles contratados; que os rendimentos foram auferidos pela contribuinte em
decorrência da relação de trabalho mantida junto ao PNUD, e não da condição de prestadora de
serviço autônomo; junta julgados deste Conselho.
É o que convém relatar.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.706 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007262/2008-41

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Entendo que a insurgência recursal merece prosperar.
Sobre o tema, tem-se que a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp no
1.306.393/DF, sob a relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao regime de
recurso repetitivo, proferiu a seguinte decisão, ao teor da ementa abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A
SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA
ATUAR COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do
Ministro Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no
sentido de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho
recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil
para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento PNUD. No referido julgamento, entendeu o relator que os
"peritos" a que se refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a
Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência
Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão
ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido pela
Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações
Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU
em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de
"peritos de assistência técnica", no que se refere a essas atividades
específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação
da legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu
entendimento pessoal, deve ser aplicada ao caso a orientação Lfirmada pela
Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do
CPC e da Resolução STJ n. 8/08.
Cabe salientar que o art. 62, § 2o, do Anexo II do RICARF, assim
expressamente determina:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016).
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.706 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007262/2008-41

Ademais, à vista de tal entendimento judicial, a Súmula CARF no 39, citada
pela DRJ, que apontava a natureza tributável dos rendimentos autuados, foi revogada por
meio da Portaria no 3, de 09/01/2018,
Portanto, não havendo incidência do imposto de renda sobre os rendimentos
do trabalho recebidos pela recorrente, contratada no Brasil para prestar serviços no PNUD –
resta indevida a tributação como autuada.
Neste contexto, ancorado no conjunto probatório constante dos autos e aliado
sobremaneira ao entendimento judicial formado em sede de recurso representativo de
controvérsia, os rendimentos em comento deverão ser excluídos da base de cálculo do
imposto de renda, razão pela qual deve ser julgado improcedente o lançamento .
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para afastar a
autuação e reconhecer a não incidência tributária sobre os rendimentos recebidos no valor de
R$ 20.449,86, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2004, exercício
2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital